Tribunal: TJES
Processo: 5003783-57.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003783-57.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
RECORRIDO: DOMINYQUE QUARTEZANE PASSOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003783-57.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SANTA ZITA TRANSPORTES

RECORRIDA: DOMINYQUE QUARTEZANE PASSOS

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais movida por Dominyque Quartezane Passos contra a empresa Santa Zita Transportes Coletivos Ltda., em razão da gravação e divulgação não autorizada de imagens da autora durante uma briga ocorrida nas imediações do Complexo Penitenciário de Xuri, em 16/09/2023. A autora afirma que teve seus seios expostos no vídeo e atribui a gravação ao motorista da empresa ré.

Na análise do mérito, o Juízo reconheceu a relação de consumo entre as partes e aplicou o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Entendeu que a prova documental e testemunhal confirma que a gravação partiu do motorista do ônibus, sendo possível identificar pelo ângulo do vídeo e pelo painel do veículo. Além disso, pontuou que uma testemunha afirmou que viu o vídeo circulando nas redes sociais. Assim, condenou a empresa requerida, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O recurso sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando indeferimento indevido da prova testemunhal requerida. No mérito, alega inexistência de comprovação da autoria do ato ilícito e da responsabilidade civil da recorrente.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que as provas carreadas ao processo não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca e indubitável, a autoria do vídeo que originou a lide.

A sentença recorrida baseou-se, essencialmente, na análise de um vídeo constante nos autos e no depoimento de uma única testemunha, a qual declarou que "imagina que tenha sido o motorista que gravou o vídeo", sem, contudo, afirmar categoricamente ter visto o ato da gravação ou da divulgação. Assim, entendo que não há prova cabal da autoria da gravação pelo motorista da recorrente.

Em razão da controvérsia sobre a autoria do vídeo, a parte recorrente requereu a oitiva de testemunha, a fim de elucidar o fato e produzir prova essencial à sua defesa. Nos autos, consta que no ID 9774351 foi deferida a continuidade da Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) de forma híbrida, designando-se o ato para o dia 28/05/2024.

No ID 9774356, em 21/05/2024, a recorrente apresentou requerimento de intimação da testemunha arrolada, nos termos do art. 34, § 1º, da Lei 9.099/95

Contudo, o juízo de origem cancelou a audiência designada e proferiu sentença sem oportunizar a produção da prova requerida, o que configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.

Diante do exposto, entendo que a decisão que indeferiu a continuidade da audiência e a produção da prova testemunhal violou o direito da recorrente de exercer plenamente sua defesa. Assim, acolho a preliminar de nulidade da sentença e determino o retorno dos autos à primeira instância para a realização da audiência com a intimação e oitiva da testemunha arrolada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para realização da prova testemunhal requerida.

Sem custas e honorários
, ante o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)